Tribunal: TJBA
Processo: 8076338-55.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8076338-55.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. e outros

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT, JONAS LIMA DE OLIVEIRA

APELADO: JOSENILDES DA SILVA AMORIM e outros

Advogado(s)
:
JONAS LIMA DE OLIVEIRA, ENY BITTENCOURT

ACORDÃO

APELAÇ
ÕES
CÍVE
IS SIMULTÂNEAS
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DEFESA DO CONSUMIDOR. AÇÃO
INDENIZATÓRIA
. COBRANÇA POR DÍVIDA JÁ QUITADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ATO ILÍCITO, NEXO DE CAUSALIDADE E DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO
MAJOR
ADO
PARA
R$ 1
0
.000,00 (
D
EZ MIL REAIS). RECURSO
DA PARTE RÉ IMPROVIDO. R
EC
URSO
D
A AUT
O
RA

PARCIALM
E
NTE
PROVIDO
.

1. Cuidam os autos de apelaç
ões
cíve
is simultâneas

interpost
a
s

em face da sentença
prolatada pelo Juízo de Direito da 4.
ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador
que, nos autos da
Ação
d
e Indenização
p
or Danos M
ateriais e M
orais, julgou procedentes
em parte
os pedidos formulados.

2. Patenteada a ocorrência do ato ilícito, do nexo causal e do dano, é de ser confirmada a sentença que condenou o ofensor a indenizar o ofendido, por danos morais, impondo-se a
majora
ção do
quantum
indenizatório
para
R$1
0
.000,00 (
d
ez mil reais), em sintonia com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
8076338-55.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelantes/
a
pelados
ITAÚ UNIBANCO S.A. e

JOSENILDES DA SILVA AMORIM e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
negar provimento ao apelo da parte ré e dar provimento parcial ao apelo da autora
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessõe
s,
29 de abril de 202
5
.

PRESIDENTE

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG13